Tribunal: TJES
Processo: 5006836-36.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006836-36.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: LUIZ CARLOS RUY
REQUERIDO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO

Nesta hipótese, não há o binômio utilidade/necessidade deste agravo interno para impedir a desocupação do bem, haja vista que os agravantes, na petição do evento 3344298, afirmam que entregaram as chaves do imóvel no dia 10 de setembro de 2022 e defendem a tese de que somente a pretensão de oferta de caução não foi fulminada.

José Carlos Barbosa Moreira ensinava que o interesse recursal ocorre “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Logo, é inequívoca a parcial perda superveniente de objeto deste agravo interno. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO.
Desocupação de imóvel. Exame prejudicado pela perda do objeto ante o cumprimento da obrigação de fazer. Imóvel desocupado com a entrega das chaves.
Agravo de instrumento prejudicado. (TJRS; AI 5154047-65.2022.8.21.7000; Pelotas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 28/09/2022; DJERS 28/09/2022)

Logo,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno quanto ao pedido de afastamento da determinação de desocupação do bem.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A
,
MARCONI LEONEL MATIAS DOS SANTOS
e
ELZELENA MOULIN VARGAS
em face de r. decisão do evento 3036352, proferida pelo culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza pleiteada por
LUIZ CARLOS RUY
neste incidente à ação de despejo de nº 0001852-47.2020.8.08.0006.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão hostilizada:

[...] pontuo que a tutela provisória deve ser requerida ao Tribunal nos casos em que este for o competente para julgar o mérito recursal, nos termos do artigo 299, parágrafo único, do CPC, o que é a hipótese do recurso de apelação (evento 3026870).

Além disso, em consulta ao andamento processual da ação originária, constata-se que foi esgotada a jurisdição do juiz de primeiro grau, porquanto os embargos de declaração opostos em face da r. sentença foram julgados e improvidos no dia 19 de julho de 2022.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porque é evidente a probabilidade de provimento do recurso pelo fato de que a sentença contraria a regra do artigo 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91
2
.

A r. sentença reconheceu que houve inadimplemento contratual por parte dos requeridos/apelados, vez que desde dezembro de 2020 “
não honrou com o valor aluguel, nos moldes originalmente compactuados
” (fl. 04 do evento 3026869), tampouco ocorreu a purgação da mora.

O douto magistrado asseverou, ainda, que a empresa requerida “
se encontra inadimplente com o pagamento do aluguel, sendo, na forma do artigo 9º, III, da Lei nº 8.245/91
3
, a rescisão contratual a medida que se impõe, com o consequente decreto do despejo
” (fl. 04 do evento 3026869).

Logo, entendo que deveria ter sido determinada a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel comercial, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto o contrato de locação foi desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel, e não condicionar a devolução do bem ao trânsito em julgado da demanda. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE DESPEJO CONCEDIDA NO PRAZO DE 15 DIAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece conhecimento o recurso, por ausência de interesse recursal, no ponto em que recorrente postula o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi concedido em agravo de instrumento.
2. Julgada procedente o pedido de despejo, em decorrência de falta de pagamento do aluguel, é de 15 (quinze) dias o prazo para a desocupação voluntária, conforme dicção do artigo 63, §1º, b e artigo 9º, inciso III, ambos da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Locação).
3. Diante do desprovimento do apelo, faz-se necessária a majoração dos honorários recursais, devendo ser observado o prazo de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. (TJGO; AC 5003090-53.2017.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 24/09/2021; DJEGO 18/07/2022; Pág. 5684)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PREVISÃO LEGAL ESPECIFICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme expressa previsão legal, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo. Julgado procedente o pedido, o juiz determinará a expedição de mandado de desocupação. (artigos. 58, V e 63, § 1º da Lei nº 8245/91)
2. Se a parte pretende obstar o cumprimento da sentença, cumpre-lhe peticionar nos moldes do artigo 1012, §3º do CPC, cuja concessão de efeito suspensivo se sujeita à probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dando grave ou de difícil reparação. Sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo à apelação, não há óbice à expedição do mandado de despejo. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (TJDF; Proc 0711.95.6.102017-8070000; Ac. 107.6094; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 22/02/2018; DJDFTE 08/03/2018)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA RÉ. Mérito. Apelo da demandada. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Avença verbal e inadimplemento da requerida que são fatos incontroversos nos autos. Apelante que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar, de forma idônea, que adimpliu os alugueres e encargos reclamados pelos demandantes como atrasados. Inexiste suporte para a realização da purga da mora nesse momento processual, o que pretende a recorrente com o intento de preservar o contrato, vez que ultrapassado o prazo legal para tanto, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei de Locação.
Decreto de despejo fundado no artigo 9º, inciso III, do diploma legal supramencionado. Prazo para desocupação voluntária do imóvel que é de 15 (quinze) dias, consoante decidido na sentença, nos termos do artigo 63, §1º, alínea b, da Lei nº 8.245/91.
Manutenção da decisão de primeiro grau que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos. Litigância de má-fé. Pedido formulado pelos apelados em sede de contrarrazões. Inexistência de provas de que tenha a demandada incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida. Honorários recursais. Pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso, ficam majorados os honorários devidos ao patrono dos recorridos para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do código de processo civil), observada a gratuidade judiciária a que faz jus a requerida. Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; APL 1001265-55.2017.8.26.0024; Ac. 11411043; Andradina; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 27/04/2018; DJESP 03/05/2018; Pág. 2593)

Outrossim, após a prolação da sentença (art. 1.014 do CPC), constata-se que, no dia 31 de maio de 2022, foi expirado o prazo de locação previsto no terceiro termo aditivo ao contrato (fls. 09/10 do evento 3026868), tendo o requerente/apelante notificado extrajudicialmente (evento 3026870) os locadores para desocuparem o imóvel, circunstância que reforça a necessidade de despejo.

Pelo exposto,

CONCEDO
a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que o órgão
a quo
expeça mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do artigo 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91.(redação original, fls. 353/355)

Em que pese o inconformismo da empresa agravante, verifico que esta não trouxe argumentos capazes de refutar os fundamentos da decisão singular, na medida em que não se aplica a caução do artigo 64 da Lei nº 8.245/91 quando a ação de despejo é julgada procedente e a rescisão contratual ocorre na forma do artigo 9º, inciso III, da Lei de Locações. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE JULGADO. Decisão agravada determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias.
Artigo 64, caput, da Lei número 8.245/1991 exclui a exigência de caução para a execução provisória da sentença que decreta o despejo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º, dentre as quais se insere o desfazimento da locação por falta de pagamento. Possível a dispensa de caução.
Correta a fixação do prazo de desocupação voluntária em quinze dias (nos termos do artigo 63, parágrafo primeiro, alínea b, da Lei número 8.245/91). RECURSO DAS EXECUTADAS IMPROVIDO. (TJSP; AI 2188330-15.2021.8.26.0000; Ac. 15075328; Americana; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 01/10/2021; DJESP 13/10/2021; Pág. 2197)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 64 E 9º DA LEI N. 8.245/91. PROPOSITURA DE AÇÃO RECONVENCIONAL. ARTIGO 520, INCISO IV E § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI ESPECIAL.
1. Segundo prescrevem os artigos 64 e 9º da Lei n. 8.245/91, no caso de execução provisória de valores devidos a título de aluguéis e demais encargos em atraso, não se exige caução para promoção do feito executivo.
2. Verificando-se que a hipótese trata de despejo com fundamento na falta de pagamento, deve ser aplicado o disposto no artigo 64 da Lei n. 8.245/91, que dispensa, no caso de execução provisória, a prestação de caução, ainda que tenha sido proposta ação reconvencional, a qual, por si só, não tem o condão de atrair a incidência do disposto no art. 520, inciso IV e §5º, do Código de Processo Civil, em detrimento à norma especial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; Proc 0717.63.2.362017-8070000; Ac. 109.2116; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/04/2018; DJDFTE 02/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. REFORMA LEGISLATIVA EMPREENDIDA PELA RECENTE LEI Nº 12.112/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Exercendo uma interpretação lógica do art. 64, caput, c/c art. 9º, III, ambos da Lei do inquilinato (com redação empreendida pela recente Lei nº 12.112/2009), vê-se que a reforma legislativa teve a clara finalidade de dispensar a exigência de caução nas ações de despejo por falta de pagamento.
É bem verdade que o magistrado pode avaliar o caso concreto de acordo com o seu poder geral de cautela, mas, na hipótese das ações de despejo por falta de pagamento - Notadamente depois da vigência da Lei nº 12.112/2009 - A prestação de caução somente deve ser exigida em situações muito excepcionais, o que não foi demonstrado pela agravante. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 24100912690; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ney Batista Coutinho; DJES 04/11/2010; Pág. 64)

Acrescente-se que não vislumbro elementos para caracterizar a litigância de má-fé, mesmo que as teses da empresa não tenham sido acolhidas, se valeu do meio recursal adequado para impugnar a decisão antecipatória e teve o zelo de comunicar a perda superveniente parcial do objeto de seu próprio recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de agravo interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por Luiz Carlos Ruy.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

2
Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

§ 1º O prazo será de quinze dias se:

[...]

b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9º ou no §2º do art. 46. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

3
Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

[...]

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO –
SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DE OBJETO
–
ENREGA DAS CHAVES – DESNECESSIDADE DE OFERTA DE CAUÇÃO PARA O DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO RECONHECIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há o binômio utilidade/necessidade deste agravo interno para impedir a determinação de desocupação do bem, haja vista que a própria locatária afirma que entregou as chaves após as decisões proferidas neste incidente e defende a tese de que somente a pretensão de oferta de caução não foi fulminada pela perda de objeto.

2.
O contrato de locação foi desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel, logo, não se aplica a caução como condição para o despejo da empresa agravante. Inteligência do artigo 9º, inciso III, c/c artigo 64 da Lei de Locações.

3.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de superveniente perda parcial de objeto para CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo interno e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.